Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710841-92.2024.8.07.0004 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA RECORRIDO: LUIZ CARLOS MENEZES DE AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA APÓS PROTOCOLO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou procedente a postulação inicial, para declarar a inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, e determino, conseguintemente, que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam a imediata exclusão do nome do autor de seus bancos de dados, em razão da inserção do débito ora declarado inexistente. E condenar o réu ESTÁCIO RIBEIRAO PRETO a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da publicação da sentença. 2. Em breve súmula, o autor narra que em agosto de 2023, contratou um curso junto a empresa requerida, na modalidade EAD, com mensalidades aproximadas de R$ 173,00 e duração de 30 meses; decidindo cancelar o curso em 2023, realizando várias tentativas, o que ensejou a procura pelo PROCON em 26/12/2023. Relata que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 1.056,24, referente a mensalidades dos meses de janeiro/2024 a julho/2024. Acrescenta que, por engano, pagou a mensalidade de janeiro de 2024, quando deveria pagar a mensalidade de dezembro de 2023, porém, quando notou o equívoco, entrou em contato com a requerida para esclarecer o ocorrido e solicitar o remanejamento do pagamento janeiro/2024 para parcela de dezembro de 2023, a qual estava em aberto, o que não foi feito. Em contestação, a empresa ré afirma que o autor firmou contrato escolhendo o benefício do Programa de Diluição Solidário (DIS), efetuado pagamento de 3 parcelas de R$ 49,00, com acesso às aulas e cursou o todo o semestre, quando requereu o trancamento de matrícula. Aduz que o requerente estava em dia com as mensalidades da faculdade até o pedido de trancamento, o qual gera a antecipação das parcelas da diluição solidária (DIS), sendo a dívida devida. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68396795). Contrarrazões não foram apresentadas. 4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, não havendo valores indevidos. Assevera que ofertou regularmente seus serviços ao recorrido, estando ele devidamente matriculado nas disciplinas de sua escolha, com a disponibilidade de professores. Acrescenta que as hipóteses em se configura a possibilidade de cobrança imediata da quantia diluída, constantes do Regulamento, são taxativas e motivadas por condutas tomadas pelos próprios alunos, como o trancamento de matrícula. Ressalta a inexistência de danos morais, bem como que o valor fixado é exorbitante. II. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90). 6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal. 7. No caso em análise, verifica-se que o recorrido formalizou reclamação no PROCON em 26/12/2023, pugnando pelo trancamento do curso (ID no 68396493). Incontroverso que o pedido não foi atendido e que o nome do consumidor foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Referida dívida, segundo a empresa recorrente, é de valores do Programa de Diluição Solidária (DIS). 8. Contudo, caso a concessão do DIS tivesse valores a serem pagos, esta informação deveria ter sido repassada ao consumidor de forma clara e inteligível. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Informação inadequada, a teor do art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor. 9. Ademais, verifica-se que a instituição educacional não demonstrou que o débito imputado ao recorrido era anterior ao pedido de trancamento nem comprovou a efetiva prestação dos serviços no período do vencimento. Ao que consta no autos, a dívida negativada foi gerada após o trancamento da matrícula, sem qualquer contrapartida que respalde a cobrança. Diante dessas circunstâncias, afirma-se a inexigibilidade da dívida por ausência de suporte contratual. 10. Logo, indevida a cobrança feita pelo recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a recorrente inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes. 11. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. DISPOSITIVO 12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995. (Acórdão 1976004, 0710841-92.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de contradição, pois comunicou ao aluno que o saldo remanescente foi repassado a CEF, agente responsável e regulador dos contratos do FIES e que os valores cobrados pela IES se referem a valores abertos por boletos emitidos em 2022, ou seja, o aluno usufruiu dos serviços da IES após o contrato do FIES e houve a devida devolução. Sustenta pela redução do valor fixado a título de danos morais. Contrarrazões de ID no 70724188. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. A nova tese lançada em embargos, além de desprovida de comprovação, inova na esfera recursal. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. (Acórdão 1994194, 0710841-92.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 72119294 e 72119295). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de repercussão geral por ser discutido o “Princípio do Devido Processo Legal e sua aplicação direta nas relações cotidianas contratuais” e a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/88. Discorre sobre o Programa de Diluição Solidária, a diferença em relação a bolsas de estudo e descontos, e as cláusulas contratuais aplicáveis que teriam sido anuídas pelo recorrido. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal